Tribunal: TJMT
Processo: 0007779-44.2019.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007779-44.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[QUEZIA BALDO DA COSTA (VÍTIMA), SUZILENE BALDO RIBEIRO - CPF: 926.256.731-68 (VÍTIMA), DOROTEIA SOUZA GOMES DA SILVA (VÍTIMA), MARIA DE LOURDES BALDO RIBEIRO (VÍTIMA), MARULLER ALMEIDA LIMA - CPF: 066.318.171-29 (APELANTE), AUGUSTO CESAR DE LIMA - CPF: 060.450.421-74 (APELANTE), IGOR ALEXANDRE SILVA DE CAMPOS - CPF: 056.247.011-52 (APELANTE), JOSE HENRIQUE COELHO COUTINHO MAYER - CPF: 072.087.941-89 (APELANTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ALEXANDRE SILVA DE CAMPOS - CPF: 056.247.011-52 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR DE LIMA - CPF: 060.450.421-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARULLER ALMEIDA LIMA - CPF: 066.318.171-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO APELANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– TENTATIVA – INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS – CONFISSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA –MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – ARMA APREENDIDA – PERÍCIA CONSTATA POTENCIAL LESIVO – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – REGIME QUE ATENDE AO ESTABELECIDO NO ART. 33,
§ 2o, “
a
”,
DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as provas dos autos são firmes quanto à participação do apelante no delito, e ele confessou o crime e foi reconhecido como um dos assaltantes pelas vítimas, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Na presença de grave ameaça e tendo a coisa saído da esfera de disponibilidade das vítimas, configura-se roubo consumado, e não tentado.

A pretensão de ver reconhecida a atenuante de confissão é irrelevante quando já observada pelo magistrado na sentença.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

Não há falar em afastamento da causa especial de aumento da pena atinente ao emprego de arma de fogo quando o objeto foi apreendido e periciado, comprovando o potencial lesivo.

É correta a fixação do regime inicial fechado, quando a pena é maior do que 8 anos, como prevê o art. 33, § 2o, “
a
”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Henrique Coelho Coutinho Mayer
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0007779-44.2019.8.11.0006, código 255185, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, II e §

2o-A, I, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja absolvido, e, subsidiariamente, o reconhecimento da prática do crime na modalidade tentada, o afastamento da majorante decorrente do uso de arma de fogo, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, e a modificação do regime prisional, por consequência do redimensionamento da pena (Ids. 56650479 e 56650480).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação da sentença em todos os seus termos (Id. 56650483).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 57887966 e 63250964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço parcialmente do apelo interposto, pelos fundamentos que serão oportunamente delineados.

O apelante
José Henrique Coelho Coutinho Mayer
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado, nos seguintes termos:

“(...)
Consta dos autos de inquérito policial que no dia 14 de setembro de 2019, os denunciados MARULLER ALMEIDA LIMA, AUGUSTO CÉSAR DE LIMA, IGOR ALEXANDRE SILVA DE CAMPOS e JOSÉ HENRIQUE COELHO COUTINHO MAYER, por volta das 09h 50, em residência particular, localizado na rua dos Sotero, s/n, no bairro Cristo Rei, nesta Comarca de Cáceres/MT, conscientes da reprovabilidade e da ilicitude de suas condutas, em unidade de desígnios, em concurso de pessoas, e mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo e com restrição de liberdade de pessoa, subtraiu coisas alheias móveis da referida residência e das vítimas lá presentes, quem sejam, Maria de Lourdes Baldo Ribeiro, Quezia Baldo da Costa, Suzilene Baldo Ribeiro, Dorotéia Souza Games da Silva e Isabely Vitória da Costa.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, os denunciados MARULLER ALMEIDA LIMA, IGOR ALEXANDRE SILVA DE CAMPOS e JOSÉ HENRIQUE COELHO COUTINHO MAYER, na posse de uma arma de fogo, invadiram a residência, anunciando o assalto e imobilizando uma das vítimas (Dorotéia), amarrando-a e deixando-a presa no banheiro, e encarcerando no quarto as demais vítimas, restringindo sua liberdade, enquanto o denunciado AUGUSTO CESAR DE LIMA dava cobertura, vigiando a movimentação no lado de fora da casa.

Conforme relata o boletim de ocorrência (fls. 03/06), os denunciados portavam duas armas de fogo e ainda uma faca, retirada da própria cozinha da casa. Ameaçavam constantemente as vítimas enquanto buscavam por objetos de valor pela casa e com as vítimas.

Dentre os objetos selecionados estavam uma televisão e o carro da vítima, porém, quando o denunciado Augusto percebeu a movimentação de uma viatura policial no bairro, desistiu de tais objetos, levando somente os celulares, joias, dinheiro e outros objetos menores (fls. 10), como intuito de não chamar a atenção dos policiais.

Após a saída dos denunciados, as vítimas solicitaram a presença policial e relataram o ocorrido.

De posse das informações, os policiais iniciaram as buscas e localizaram dois suspeitos que tentavam se evadir utilizando o serviço de mototáxi. Um deles, o Maruller, ainda portava uma das armas, que foi apreendida (fls. 54/55).

Nesse momento informaram a possível localização dos outros dois comparsas, que foram localizados pelos policiais em um bairro próximo (bairro Por do Sol). Ao ver a viatura, tentaram empreender fuga, pulando muros e telhados, sendo interceptados e detidos após o cerco. Na fuga, o denunciado José Henrique acabou por cair de um telhado, sofrendo escoriações.

A segunda arma não foi localizada.

Diante da autoridade policial, todos os denunciados reservaram-se ao direito de falar somente em juízo.

Posteriormente, as vítimas reconheceram os denunciados como sendo os autores do roubo, pois estes não se preocuparam em se ocultar, usando apenas bonés, o que facilitou o reconhecimento.

Os denunciados já atuaram juntos em outras oportunidades, como se infere na declaração do denunciado Augusto, que relatou ter participado de outro roubo com as mesmas características deste, na cidade de Alto Paraguai, conforme relatado no Boletim (fls. 03/06)
(...)” (Id. 56648476, pp. 1-5).

Processada a ação penal, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Irresignado com a sentença condenatória,
José Henrique Coelho Coutinho Mayer
pleiteia a reforma da sentença para que seja absolvido, e, de forma subsidiária, o reconhecimento da prática do crime na modalidade tentada, a consideração das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, o afastamento da majorante decorrente do uso de arma de fogo, e, por consequência, a modificação do regime prisional.

Não assiste razão
ao
apelo.

De proêmio, malgrado a Procuradoria-Geral de Justiça tenha aduzido que a defesa não pleiteou a absolvição do acusado, consta nas razões recursais que “(...)
não merece prosperar o decreto condenatório, uma vez que o conjunto probatório é frágil
(...)
Em razão disso, devido à ausência de uma prova incisiva da participação do apelante nos eventos descritos na denúncia, deve ser aplicado a dosimetria da pena nos termos do artigo 68 e ss do CPP
(...)”.

Em verdade, a afirmação da Procuradoria-Geral de Justiça decorre do fato de a redação da pretensão defensiva ser confusa e atécnica, especialmente porque o apelante faz os apontamentos supracitados no tópico relativo à majorante decorrente do uso de arma de fogo, contudo, mesmo existindo dúvida sobre a real pretensão do apelante, em atenção ao efeito devolutivo amplo dos recursos criminais, e a fim de evitar eventual prejuízo ao réu, entendo pela necessidade de análise do pleito absolutório.

A materialidade do crime se verifica do auto de prisão em flagrante (Id. 56648478, pp. 3-4), boletim de ocorrência (Id. 56648478, pp. 5-7 e Id 56648479, pp. 1-4), termo de exibição e apreensão (Id. 56648480, p. 4), laudo pericial (Id.

56648489, pp. 2-4), Auto de avaliação indireta (Id. 56648958, p. 5), termo de reconhecimento de objeto (Id. 56648959, p. 2), bem como dos depoimentos prestados judicialmente e na seara policial.

Já a autoria se constata do auto de prisão em flagrante (Id. n. Id. 56648478, pp. 3-4), da confissão do apelante (Mídia em Id. n. 56650488), e dos depoimentos das vítimas, que reconheceram o apelante (Mídia em Id. n. 56650488).

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, em que nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra delas é de fundamental importância como prova.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“(...) nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese,
a palavra da vítima assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições,
máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
(...)”
(AgRg no AREsp 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.3.2017) – destaquei.

Nesses termos, não há como acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória, considerando que o apelante foi preso em flagrante, as vítimas confirmaram o reconhecimento em juízo, e porque o recorrente confessou a prática do crime.

Outrossim, no que se refere à tese subsidiária de reconhecimento da forma tentada do crime de roubo, ao argumento de que o apelante não deteve a posse e mansa e pacífica da
res furtiva
, entendo que não merece provimento.

Com relação ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da “
teoria da amotio
” pelas Cortes Superiores, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse,
“
tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
”
(STJ,
HC
495.846/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11.6.2019).

A propósito, confira-se o teor da Súmula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Na espécie, após analisar minuciosamente os elementos de provas reunidos ao longo da instrução processual, concluo que, ao contrário do que defende o apelante, a consumação do roubo em apuração ocorreu, na medida em que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, haja vista que o apelante e os demais corréus deixaram o local do delito com os bens subtraídos, os quais só foram recuperados após as vítimas ligarem para a polícia.

Logo, superada a tese absolutória e a tese subsidiária de reconhecimento da tentativa, passo à análise dos pleitos relativos à dosimetria da pena.

Verifico que malgrado argumento defensivo em sentido contrário, o juízo de origem reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea, reconduzindo a pena intermediária ao mínimo legal.

Assim, inexistindo interesse recursal nesse ponto, deixo de conhecer o recurso sobre a referida matéria.

Outrossim, apesar de na sentença não ter sido delineado nada acerca da menoridade relativa, constato que à época dos fatos o apelante possuía menos de 21 anos de idade, motivo pelo qual a atenuante deve ser reconhecida, contudo, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo permitido.

Desse modo, a apelação merece provimento neste ponto, para reconhecer a atenuante de menoridade relativa, contudo, fica inalterada a pena, consoante o disposto na súmula 231 do STJ.

Já inerente à pretensão de extirpação da majorante pelo uso de arma de fogo, porquanto o referido bélico não teria sido apreendido e periciado, constato que, em verdade, uma arma foi localizada com um dos corréus, a qual foi periciada, consoante se infere do documento em
Id.

56648489, pp. 2-4, constatando-se que:

“(....)
mostrou-se eficiente para efetuar disparos com produção de tiros, mesmo apresentando falhas em diversas ocasiões, sendo que expeliu projéteis capazes de produzir lesões de natureza perfurocontusas graves ou gravíssimas
(...)”.

Além disso, as vítimas foram categóricas em apontar que houve o uso de arma na empreitada criminosa, e por se tratar de circunstância objetiva, que se comunica com os demais corréus e partícipes, é irrelevante o fato de o apelante tê-la empunhado ou não.

Portanto, não há falar em afastamento da majorante decorrente do uso de arma de fogo.

Referente à pretensão de modificação do regime prisional, constato que está correto o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena, considerando que a pena fixada é superior a oito anos, em respeito ao art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial

provimento
ao apelo de
José Henrique Coelho Coutinho Mayer
, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa,
mantendo, contudo, inalterada a pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021